Tribunal: TJBA
Processo: 8020335-15.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020335-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAFAELA HORA MELO Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB 05/2022. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ELIMINAÇÃO POR INAPTIDÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ATO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DE INTERVALO MÍNIMO DE 72 HORAS PARA RETESTE. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DO TESTE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. PROVA DE RETESTE REALIZADA NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL. REQUISITOS NOVAMENTE NÃO ATINGIDOS PELA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA GRAVAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por candidata eliminada do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CFSD BM/2022), após ser considerada inapta no Teste de Aptidão Física (TAF) e no subsequente reteste. A Impetrante busca sua reconvocação para nova avaliação, alegando ilegalidades no procedimento, como a negativa de acesso ao laudo descritivo, a inobservância do intervalo mínimo de 72 (setenta e duas) horas para o reteste, e a ausência de gravação audiovisual dos testes, o que violaria a transparência. II. Questão em discussão Averiguar a legitimidade passiva das autoridades apontadas. Analisar a presença de prova pré-constituída do direito alegado. Determinar se o ato de eliminação da candidata por inaptidão no TAF e reteste, realizado sob as regras do Edital SAEB 05/2022 e da Portaria nº 040-CG – CBMBA/2022, é nulo por alegada ausência de transparência, inobservância do intervalo de 72 horas para o reteste, ou pela falta de gravação audiovisual da prova. III. Razões de decidir Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia rejeitada, visto que a potencialidade do pleito alcançar a nomeação e posse do Impetrante, ato de competência da autoridade máxima do Poder Executivo, justifica sua manutenção no polo passivo. Preliminar de ausência de prova pré-constituída rejeitada, pois os documentos acostados pela Impetrante são suficientes para a análise do mérito do direito líquido e certo invocado, conforme manifestação da Procuradoria de Justiça. O ato administrativo que culminou na inaptidão da candidata encontra-se em consonância com o princípio da legalidade, decorrente da vinculação ao instrumento convocatório, o qual constitui a lei interna do certame, conforme Portaria nº 040-CG – CBMBA/2022, Anexo I, item 4.2, alínea c.1. A candidata não atingiu os índices mínimos exigidos nas provas de Apoio de frente sobre o solo (onde obteve 0 repetições no teste e 11 no reteste, sendo o mínimo 14) e Corrida em 2.400 metros (onde obteve 15:42 no teste e 15:20 no reteste, sendo o máximo 14:00), elementos fáticos que não são passíveis de revisão pelo Poder Judiciário, salvo ilegalidade formal. O intervalo de realização do TAF (10/01/2025) e do reteste (13/01/2025) satisfaz o critério de intervalo mínimo de 72 (setenta e duas) horas previsto na Portaria nº 040-CG – CBMBA/2022. Inexiste previsão no Edital SAEB 05/2022 ou na Portaria nº 040-CG – CBMBA/2022 que obrigue a Administração Pública a realizar a gravação audiovisual dos testes de aptidão física, e a omissão de tal exigência não configura ilegalidade ou ofensa à transparência do certame, pois a Administração goza de presunção de legalidade e veracidade em seus atos. A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que o edital é a lei interna do concurso e vincula estritamente candidatos e Administração Pública. IV. Dispositivo e tese Preliminares rejeitadas e Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. A eliminação de candidata em Teste de Aptidão Física de concurso público, quando baseada na inaptidão por não atingimento dos índices mínimos objetivos fixados em Portaria e Edital (lei interna do certame), não se configura em ilegalidade ou abuso de poder sanável via mandamental. 2. A ausência de gravação audiovisual do Teste de Aptidão Física não enseja a anulação do ato administrativo de inaptidão, quando não há previsão expressa da obrigatoriedade de tal registro no Edital ou nas normas de regência do concurso." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 13, § 2º; Portaria nº 040-CG – CBMBA/2022, Anexo I, item 4.2, alínea c.1. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80663285220238050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80009666920248050000; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 00775428620258130000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020335-15.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RAFAELA HORA MELO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07